Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento SECUQUINUMABE 150mg, nos termos e posologia indicados no relatório/receituário médico juntado aos autos. Preliminarmente, argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa e carência da ação, pois a autora não comprovou o requerimento administrativo do medicamento. No mérito, alega que o medicamento não é padronizado e que não foram esgotados os medicamentos convencionais para o tratamento da doença da autora. Em contrarrazões, a autora sustenta que o medicamento passou a constar no rol de medicamentos padronizados da REME-DF e SES-DF.
2. Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi determinado pelo juízo “a quo” que a requerente fosse submetida à profissional médico da rede pública na especialidade que a acomete (ID 23831658). Contudo, o requerido manteve-se inerte (ID 23832160). Logo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
3. O cidadão que busca a proteção jurisdicional para compelir o poder público a fornecer medicamento do qual necessita para amenizar as consequências de sua doença, está dispensado de comprovar que o órgão encarregado de o fornecer se recusara a fazê-lo, notadamente, quando, há época, se tratava de medicamento não padronizado, o que levaria, inevitavelmente, ao indeferimento do requerimento administrativo. Preliminar de carência da ação rejeitada.
4. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos, sendo dever do Estado possibilitá-los, não podendo o Poder Público se opor a realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos necessários ao cumprimento de tal mister (art.196/CF). Dessa forma, o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não pode constituir obstáculo para seu fornecimento gratuito pelo Estado.
5. Ademais, o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). No caso, vislumbra-se que a situação em apreço preenche os três requisitos estabelecidos pela Corte Superior.
6. A eleição, pelo médico do paciente, dos procedimentos necessários à salvaguarda de sua saúde, não autoriza o Poder Público imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido ou impor limitações quanto ao tempo necessário de utilização da medicação prescrita, bem como se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua saúde.
7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Relacao-de-Medicamentos-Padronizados-%E2%80%93-REMEDF-%E2%80%93-versao-usuarios-do-SUS.pdf verifica-se que o medicamento SECUQUINUMABE 150 MG utilizado pela autora consta do rol de medicamentos atualmente disponibilizados nas farmácias da SES-DF.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.